Tribunal: TJBA
Processo: 8057438-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057438-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA BATISTA FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. TEMA 823/STF E SÚMULA 150/STF. IDENTIDADE FÁTICA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O trânsito em julgado da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21/02/2018. O ajuizamento de Ação de Protesto pela APLB em 23/01/2023 interrompeu validamente o prazo prescricional para todos os beneficiários do título judicial, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. 2. Conforme o Tema 823/STF, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para a execução de títulos judiciais, independentemente de autorização ou prova de filiação dos substituídos, abrangendo toda a categoria representada. 3. A discussão sobre a personalidade jurídica sindical da APLB deve ser travada nos autos do próprio protesto e não incidentalmente em execução individual. 4. A ordem de suspensão relativa ao Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ não alcança processos em tramitação nas instâncias ordinárias estaduais, restringindo-se aos recursos dirigidos à Corte Superior. 5. Agravo Interno conhecido e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8057438-53.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada ANA MARIA BATISTA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora